Tribunal: TJES
Processo: 5000592-19.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-19.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE IVO BRAVIN

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, nos autos de ação de nulidade de faturamento, julgou procedente

o pedido inicial, ao tempo em que declarou

a inexistência dos débitos objeto do TOI nº 9101584 e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questões em discussão: determinar se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente emitido pela concessionária é suficiente para fundamentar a cobrança de débito por suposta irregularidade no consumo de energia..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela concessionária não constitui prova suficiente para a cobrança de valores por suposta irregularidade no consumo, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

5. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 9101584.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para fundamentar a cobrança de débito decorrente de suposta irregularidade no consumo.

2. A ausência de participação do consumidor no processo de inspeção viola o contraditório e a ampla defesa, invalidando o procedimento administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com os termos da sentença de ID 8835091, que nos autos da ação denominada Nulidade de Faturamento ajuizada por
JOSÉ IVO BRAVIN,
julgou procedente

o pedido inicial, ao tempo em que declarou

a inexistência dos débitos objeto do TOI nº 9101584 (ID nº 12519883) e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Deixou de condenar em dano moral, eis que não requerido na exordial.

Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões de ID 8835094, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei.

Defende que não é aceitável a alegação de impossibilidade de realização de vistoria e aplicação de TOI na hipótese de o consumidor estar ausente.

Aduz que não há que se falar em qualquer ilegalidade na inspeção realizada e cobrança do consumo não faturado, muito menos que a concessionária estaria impedida de lavrar o TOI diante da ausência do consumidor na hora da vistoria. Até porque como ato administrativo, o TOI goza de presunção de legitimidade; não pode o judiciário encobrir uma fraude identificada e, frisa-se, devidamente provada, por não ter o usuário assinado o TOI e/ou acompanhado a vistoria, sob pena de estarmos criando verdadeiros entraves à identificação e correção das irregularidades nos sistemas de medição e, principalmente, barreiras à cobrança da energia efetivamente consumida e não faturada.

Contrarrazões anexadas em ID 8835098, pugnando pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, eis que irresignada com os termos da sentença de ID 8835091, que nos autos da ação denominada Nulidade de Faturamento ajuizada por
JOSÉ IVO BRAVIN,
julgou procedente

o pedido inicial, ao tempo em que declarou

a inexistência dos débitos objeto do TOI nº 9101584 (ID nº 12519883) e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Deixou de condenar em dano moral, eis que não requerido na exordial.

Na oportunidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Em suas razões de ID 8835094, a recorrente
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei.

Defende que não é aceitável a alegação de impossibilidade de realização de vistoria e aplicação de TOI na hipótese de o consumidor estar ausente.

Aduz que não há que se falar em qualquer ilegalidade na inspeção realizada e cobrança do consumo não faturado, muito menos que a concessionária estaria impedida de lavrar o TOI diante da ausência do consumidor na hora da vistoria. Até porque como ato administrativo, o TOI goza de presunção de legitimidade; não pode o judiciário encobrir uma fraude identificada e, frisa-se, devidamente provada, por não ter o usuário assinado o TOI e/ou acompanhado a vistoria, sob pena de estarmos criando verdadeiros entraves à identificação e correção das irregularidades nos sistemas de medição e, principalmente, barreiras à cobrança da energia efetivamente consumida e não faturada.

Contrarrazões anexadas em ID 8835098, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Eminentes Pares, a matéria versada nos presentes autos se refere a legalidade da cobrança efetuada pela apelante, tendo como base o Termo de Ocorrência e Inspeção n° 9101584 e seus reflexos.

Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou a demanda sob a alegação que foi surpreendido com o recebimento de Termo de Ocorrência e Inspeção com a constatação de suposta irregularidade na instalação de nº 231176, em inspeção realizada pelos prepostos da requerida, no dia 30/08/2021, sem a presença do requerente, conforme TOI 9101584.

Assevera que em virtude do aludido TOI houve o refaturamento da energia já paga, dos últimos 03 (três) anos, totalizando a importância de R$37.701,34 (trinta e sete mil setecentos e um reais e trinta e quatro centavos).

Salienta, ainda, que todo mês os prepostos da requerida realizavam a medição da energia consumida para cobrança, não tendo sido constatado qualquer problema no medidor de energia.

Em contestação, pugnou o requerido, ora apelante, pela improcedência da ação, sustentando a tese de regularidade da cobrança, salientando que todo o procedimento se deu nos termos da resolução 1000/21 da ANEEL, em seus artigos 589 e seguintes.

Pois bem. Após a devida instrução processual, tendo o requerido desistido da prova pericial, sobreveio a r. sentença, na qual o d. Magistrado concluiu de forma escorreita que:

A presente demanda é uma hipótese clássica na qual a concessionária demandada, em um ato unilateral e arbitrário, estabelece valores abusivos a título de recuperação de consumo, imputando ao consumidor a prática de crime de furto de energia elétrica com cobrança indevida de valores.

A boa-fé objetiva representa um padrão comportamental a ser seguido, baseado na lealdade, impedindo o exercício abusivo de direito por parte dos contratantes no cumprimento não só da obrigação principal, mas também das acessórias, inclusive do dever de informar, de colaborar e de atuação diligente. A ausência de lealdade, cooperação e zelo, evidenciam a violação do princípio da boa-fé objetiva, causando a chamada violação positiva do contrato ou adimplemento ruim.

No caso em tela, verifica-se que se a requerida constatou alguma irregularidade nos medidores de consumo das propriedades do requerente, deveria ter comunicado o fato à autoridade policial para os devidos fins, levando inclusive o equipamento à perícia em órgão oficial logo após a lavratura do TOI, a fim de comprovar qualquer possibilidade de fraude no registro de consumo de energia elétrica. Todavia não foi o que ocorreu, não tendo sido observado o procedimento exigido pela ANEEL. Diz a jurisprudência:

APELAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DIFERENÇA ENTRE O REGISTRO E O CONSUMO REAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. REFATURAMENTO. DANO MORAL. 1-A concessionária do serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerada por preço público, que deve corresponder à energia efetivamente consumida. 2-Assim, se irregularidade no medidor resulta em registro de consumo maior do que o efetivamente realizado, o usuário tem o direito de pagar a quantia realmente devida, e não a quantia equivocadamente mensurada. 3-Desproporção evidenciada por laudo pericial. Refaturamento que se impõe. 4-Devolução em dobro do valor indevidamente desembolsado, porquanto não justificada a exação, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do CDC. Indébito excessivo imposto pela concessionária que não pode ser visto como simples engano ou erro justificável. 5-A cobrança excessiva e a obrigação de efetuar pagamento de faturas que não condizem com o real consumo, sob o temor de suspensão do fornecimento de energia, causam à parte aborrecimento acima da normalidade, afetam sua dignidade e ensejam a indenização por dano moral. 6-Manutenção da sentença. (TJ-RJ - APL: 00342084920178190021, Relator: Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA, Data de Julgamento: 08/02/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

Não há nos autos nenhum elemento que indique uma conduta ilícita por parte do requerente, de modo a ensejar as supostas irregularidades indicadas pela concessionária de serviços públicos. Ressalte-se, ainda, que a requerida retirou, arbitrariamente, o relógio medidor do local de instalação, impossibilitando, assim, a produção de prova pericial. Além disso, desistiu da prova pericial.

Nesse sentido, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor na forma do art. 373, II do CPC. Portanto, entendo que inexiste consumo a ser recuperado, sendo o procedimento adotado pela empresa ré abusivo, o que enseja a nulidade do TOI, a inexigibilidade do débito e dano moral.

Portanto, o consumo de energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida e, tendo em vista a ausência de perícia técnica, exigidas pelo art 129 da Resolução Normativa ANEEL nª 414/2010 substituída pela Resolução Normativa n° 1.000/2021, verifica-se que não foi observada a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o autor não dispôs de elementos para contestar a acusação que lhe é imputada.

Nesta senda, considerando a irregularidade procedimental realizada pela concessionária de serviço público demandada, não há como se reconhecer lícita a sua ação no que diz respeito a cobrança dos valores apurados em sede de recuperação de energia.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ao tempo em que DECLARO a inexistência dos débitos objeto do TOI nº 9101584 (ID nº 12519883) e multas pelo não pagamento a eles vinculadas, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Deixo de condenar em dano moral, eis que não requerifo na exordial.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada. Explico.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22:

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida,
na medida em que produzido de forma unilateral
.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

No caso dos autos, como bem consignou o d. Juiz Primevo, “
No caso em tela, verifica-se que se a requerida constatou alguma irregularidade nos medidores de consumo das propriedades do requerente, deveria ter comunicado o fato à autoridade policial para os devidos fins, levando inclusive o equipamento à perícia em órgão oficial logo após a lavratura do TOI, a fim de comprovar qualquer possibilidade de fraude no registro de consumo de energia elétrica. Todavia não foi o que ocorreu, não tendo sido observado o procedimento exigido pela ANEEL
”.

Pontuou também que “
Não há nos autos nenhum elemento que indique uma conduta ilícita por parte do requerente, de modo a ensejar as supostas irregularidades indicadas pela concessionária de serviços públicos. Ressalte-se, ainda, que a requerida retirou, arbitrariamente, o relógio medidor do local de instalação, impossibilitando, assim, a produção de prova pericial. Além disso, desistiu da prova pericial”.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL,
à época vigente
(atualmente revogada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021) delimitava em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º. Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da
realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Atualmente, tal regramento está previsto no art. 590 da Resolução 1.000 de 2021 da ANEEL:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor. Ademais, a requerida, além de ter retirado arbitrariamente o relógio medidor do local de instalação, impossibilitando, assim, a produção de prova pericial, desistiu posteriormente da aludida prova.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 9101584 .

Em face do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar